Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-18.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000953-18.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MATHEUS DE OLIVEIRA ROSSETO - CPF: 053.392.791-97 (EMBARGANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), DIVINA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 010.948.681-16 (EMBARGADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. apelação cível. embargos à execução. conexões entre ações. anulação da sentença em processo conexo. necessidade de julgamento simultâneo de ações conexas. Art. 55, § 3o, do CPC. embargos acolhidos com efeito infringente.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeira instância para rejeitar os embargos à execução e determinar o prosseguimento da ação executiva. O embargante alegou omissão quanto à conexão com outras ações em trâmite.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão do acórdão quanto à necessidade de julgamento conjunto de ações conexas, conforme o art. 55, § 3o, do CPC, para evitar decisões conflitantes.

III. Razões de decidir

4. A análise dos autos demonstrou que há conexão entre as presentes ações e os processos no 1004425-61.2020.8.11.0037 e no 1003400-13.2020.8.11.0037, sendo imprescindível o julgamento conjunto para evitar decisões contraditórias.

4. A sentença proferida nos autos conexos foi anulada por cerceamento de defesa, o que impõe a cassação da sentença nestes autos para que sejam julgados simultaneamente com os processos conexos.

IV. Dispositivo

6.

Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para julgamento conjunto das ações conexas.

Tese de julgamento: "É necessária a reunião de processos conexos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, para evitar decisões conflitantes."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MATHEUS DE OLIVEIRA ROSSETO, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível (Proc.
no 1000953-18.2021.8.11.0037) interposto contra o embargante por DIVINA APARECIDA DE SOUSA
, reformando a r. sentença afim de rejeitar os embargos à execução, determinando o prosseguimento da ação executiva. (cf. Id. no 226089659).

O embargante sustenta que o v. acórdão embargado foi omisso, visto que alguns
“pontos deixaram de ser levados em conta, primordialmente a questão da conexão”
desses autos, com as ações de
“Rescisão Contratual (Proc. no 1004425-61.2020.8.11.0037”
e

de
“Execução de Título Extrajudicial no 1003400-13.2020.8.11.003”
deferida anteriormente na origem
.

Alega que
“apesar do contrato”
ter se dado de forma escrita, houve a alteração contratual, por meio de
“um combinado entre as partes, cumpridas pelo comprador, que tem boa fé, relevadas pelo que se atem a lei de “Gerson”
defendendo que
“participara do ato de compra e venda (...) diversos negociadores, de um lado a família Souza, a mulher, o marido, o filho e o neto, de outro, os Rossatos, pai e filho, num momento de desespero e necessidade médica, apelaram para o Sr. Odemir, que de boa-fé, pediu
(para ele)
arrumar parte do pagamento para o Gilmar e Ronaire. Ato de boa-fé”
sendo certo que
“o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor” pede
, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. no 227496653).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 231760652).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração serve para sanar vícios (específicos, cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial.

No caso, após análise detida das argumentações do embargante, em cotejo com a principal controvérsia arguida, relacionada à inobservância da conexão desses autos, com as ações de
“Rescisão Contratual (Proc. no 1004425-61.2020.8.11.0037) ”
e de
“Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 1003400-13.2020.8.11.003),
admito a necessidade de acolher estes declaratórios.

Considerando que nos autos conexos
“Rescisão Contratual (Proc. no 1004425-61.2020.8.11.0037) ”
foi reconhecida a nulidade da sentença, em razão de não ter sido a parte ré naquela demanda, aqui a embargada, intimada para apresentar contestação, em patente cerceamento do seu direito de defesa (cf. Id. no 221914674 – daqueles autos) deve a sentença deste processo também ser anulada, com a remessa dos autos ao Juízo de origem para o julgamento simultâneo das ações conexas.

O art. 55, § 3o, e art. 58 do CPC assim estabelecem:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

(...)

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

“Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”.

Com efeito, a conexão é instituto que traz como consequência jurídico-processual preponderante a imposição de julgamento simultâneo das causas conexas. A razão desta regra deriva do fato de que o julgamento em separado das causas conexas gera o risco de decisões contraditórias, que acarretam grave desprestígio para o Poder Judiciário, mercê de atender aos postulados da economia processual.

Dessa forma, anulada a sentença nos autos conexos, impõe-se a cassação da sentença prolatada nestes autos, determinando-se o julgamento conjunto dos processos conexos, sob pena de prolação de decisões conflitantes.

Em hipóteses semelhantes, confiram-se os julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – LIDE CONEXA QUE DISCUTE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E VALORES A SEREM PAGOS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – RECURSO PROVIDO. A alegação de exceção de contrato não cumprido não autoriza o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de dilação probatória (art. 355, I, do CPC).
Existindo Ação Ordinária que visa discutir os termos contratuais e os valores que devem ou não ser pagos, com conexão reconhecida pelo Juízo da causa, há óbice ao prosseguimento da Ação de Execução e dos Embargos à Execução, uma vez que os feitos devem ser julgados simultaneamente
(art. 55, §1o, do CPC). (TJMT- RAC 0000690-64.2015.8.11.0020, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024)
(destaquei).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COM TUTELA COMINATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÕES CONEXAS – OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO – SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.
Considerando que no processo conexo restou anulada a sentença por ser citra petita, e diante da necessidade de julgamento conjunto dos processos, diante da conexão, impõe-se a cassação de ofício da sentença proferida.
(TJMT 1042664-59.2019.8.11.0041, Desa. Rela. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)
(destaquei)
.

Portanto,
acolho
os embargos de declaração, e, diante do efeito modificativo, casso a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem a fim de que sejam proferidas decisões simultâneas nas ações conexas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024